Tribunal: TJSP
Processo: 2003372-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Rejeitam-se embargos de declaração em face da ausência de contradição suscitado pelo embargante. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2003372-59.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
GEORGE LUIZ COTINI e IZAIAS SANTA COTINI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2003372-59.2019.8.26.0000/50001 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
Voto no 36957
Embargos de Declaração n. 2003372-59.2019.8.26.0000/50001
Embargantes: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: George Luiz Cotini e outro
Comarca de Presidente Prudente
1a Câmara Reservada ao meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Rejeitam-
se embargos de declaração em face da ausência de contradição
suscitado pelo embargante. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se da análise de embargos declaratórios
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do v. acórdão de fls.
31/36, proferido no julgamento do recurso de agravo interno no
2003372-59.2019.8.26.0000/50000.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão
recorrido foi contraditório por não observar a modulação de efeitos
determinada pelo C. Superior Tribunal de Justiça para aplicação da
tese que relativizou a taxatividade do rol estabelecido pelo art.
1.015, do Código de Processo Civil. Entende, assim, que pelo fato de
decisão de primeira instância, objeto da impetração do mandado de
segurança originário, não poderia ter sido adotado posicionamento
que indeferiu a ação mandamental, denegando a segurança
pleiteada, por não se aplicar o entendimento sumulado pelo STF no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2003372-59.2019.8.26.0000/50001 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
verbete no 267, nem o art. 5o, inciso II, da Lei federal no 12.016/09.
Requer assim a supressão deste vício, com
atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja concedida a
segurança.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
instruído, sem, contudo, contar com a manifestação da parte
embargada, embora regularmente intimada (fls. 14/15)
É o breve relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pelo agravante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurado o vício
apontado.
2.
No caso presente, o embargante busca
obter pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios acerca de matéria devidamente examinada no
julgamento do recurso de agravo interno, por meio da qual esta C.
Turma, por unanimidade, desproveu o recurso, a fim de manter o
entendimento firmado na decisão monocrática, de fls. 284/288. Isto
é, cuida-se de decisão que denegou a segurança pelo indeferimento
da ação decorrente da inadequação da via mandamental para
impugnar decisão de primeira instância que determinou o depósito
de valor fixado a título de honorários periciais, porquanto retrata
entendimento adotado pela Turma julgadora mesmo antes do
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, em que o C. Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2003372-59.2019.8.26.0000/50001 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
de Justiça flexibilizou a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC.,
cujo excerto ora reproduzo:
Ademais, há de se ressaltar que, ainda quando a interpretação
predominante era de que o novo Código Processual Civil tinha estabelecido
hipóteses restritas e taxativas de cabimento para o referido recurso,
sempre se considerou a possibilidade de que a matéria fosse discutida
mediante a interposição de recurso de apelação. Oportuno destacar as
lições de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil Comentado, 9a
ed., RT, pp. 588/589), no tocante ao tema:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema
abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não
se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).
Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato
gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se
possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da
apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal
competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado
de segurança e da correição parcial.
Na hipótese, embora a determinação de depósito produza efeito imediato,
não se verifica a ocorrência de prejuízo de difícil ou impossível reparação,
tendo em vista a possibilidade de reforma da decisão quando da prolação
da sentença, ou do julgamento de eventual apelação contra ela interposta,
ocasião em que se imporá à parte vencida o ônus de arcar com o
pagamento das despesas processuais. ((fl. 34)
Não há, portanto, cogitar do vício reclamado, na
medida em que não se constata a contradição apontada pelo
embargante, mas sim de posicionamento adotado por esta C.
Câmara acerca da inadequação da ação mandamental para casos
como a verificada na hipótese presente.
Pretende a revisão do “decisum” ante o argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2003372-59.2019.8.26.0000/50001 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
da existência de omissão acerca do exame adequado das questões
postas nos autos, matéria que foi devidamente examinada no V.
Acórdão impugnado.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR